Tribunal: TJES
Processo: 5000655-76.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000655-76.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000655-76.2023.8.08.0002

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDOS: JESUINA MARIA CABANEZ ATAHITT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, Id. 9070868. Contrarrazões apresentadas, id. 9070872. Com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço dos Recursos interpostos (Id. 9070868), eis que estes preenches seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Os Recursos Inominados tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9070865), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, razão pela qual:

I – DECLARO a inexistência do débito referente ao contrato nº 000001999055625, no valor de R$ 1.614,54 (mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos);

III – CONDENO a ré ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à autora JESUINA MARIA CABANEZ ATHAIDE, com correção monetária a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula nº 326 do STJ.

No mais, extinguo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 478, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que realizou um empréstimo consignado junto ao banco requerido, sendo o pagamento descontado diretamente de seu benefício previdenciário. Afirma que em 31 de março de 2021, teve o nome indevidamente negativado, dando ensejo a uma demanda judicial julgada procedente nos autos do processo nº 5000459-77.2021.8.08.0002. Sustenta que em 05 de abril de 2022 foi surpreendida com nova negativação indevida, sendo informada que a inscrição é proveniente do empréstimo realizado. Postula por reparação moral.

A Recorrente em sede recursal postula a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço, tendo em vista a regular contratação e cobrança, regularidade da contratação eletrônica, não havendo em que se falar em inexigibilidade do debito, sustenta ainda a inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado.

Cabe esclarecer que aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Observa-se dos autos que não se discute a regularidade do empréstimo efetuado, a autora, afirma a realização do empréstimo e da renegociação, porém afirma que tais débitos eram descontados do seu benefício mensalmente, e mesmo assim, a ora recorrente realizou a negativação de seu nome, afirmando inclusive a recorrente que a autora pagou todas as parcelas do contrato em questão.

Desta feita caberia a parte recorrente comprovar nos autos a existência da dívida, de forma que regular seria a negativação realizada. Ocorre que, a parte autora afirma inexistir débito que motivou a negativação e se a parte ré não comprova, de forma satisfatória, a legalidade do débito negativado, motivo pelo qual deve-se declarar inexistente a dívida e a irregularidade da negativação.

Devida portanto a indenização por danos morais, que no caso ocorre em ré ipsa, ou seja, presumido, decorrente do simples fato da negativação irregular, sendo dispensada sua prova, bastando a existência do nexo de causalidade.

No que tange ao "quantum" indenizatório, é cediço que o ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor.

No caso concreto, houve conduta reiterada da recorrente, o que gerou o processo
5000459-77.2021.8.08.0002, julgado procedente e já transitado em julgado. Porém,
a indenização anteriormente arbitrada, não se mostrou suficiente para impedir uma nova negativação por dívida inexistente, sendo assim, reputo razoável o valor arbitrado em sentença, qual seja, de R$ 10.000,00, que deverá servir para que o fato não volte a ocorrer.

Sentença que merece confirmação por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)